Tribunal: TJBA
Processo: 0348770-06.2018.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): MANUEL CARNEIRO BAHIA DE ARAUJO
Órgão julgador: MANUEL CARNEIRO BAHIA DE ARAUJO
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-04-13
Data de publicação: 2026-04-13

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
0348770-06.2018.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Segunda Câmara Cível

APELANTE: SHEILLA LEAO CARNEIRO e outros

Advogado(s)
:
LUCAS CERQUEIRA COSTA, ASTRIED BRETTAS GRUNWALD, MARCOS PAULO OLIVEIRA DE ALMEIDA, AINAH HOHENFELD ANGELINI NETA

APELADO: ROSA VERBENIA LEAO CARNEIRO e outros

Advogado(s)
:
HUMBERTO RIBEIRO MORAES JUNIOR, JESSIANE FERNANDES DA SILVA

ACORDÃO

EMENTA
: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. INVENTÁRIO. REMOÇÃO DE INVENTARIANTE. CONFLITO DE INTERESSES. DESÍDIA PROCESSUAL. AUSÊNCIA DE PRESTAÇÃO DE CONTAS. REQUISITOS LEGAIS PREENCHIDOS.
RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

1.

Apelação cível interposta por Sheilla Leão Carneiro contra sentença que determinou sua remoção do cargo de inventariante do espólio de Antônio Leão Carneiro. A apelante sustenta a ausência de fundamento legal para a medida e alega que o juízo de origem deixou de apreciar questões prejudiciais de mérito, especialmente os supostos direitos de sua genitora, Cleuza Trindade Leão Carneiro, na condição de ex-cônjuge do falecido.

II. Questão em discussão

2.

Há três questões em discussão: (i) verificar se a conduta da inventariante caracterizou conflito de interesses em relação ao espólio; (ii) apurar se houve desídia processual apta a justificar a remoção; e (iii) analisar a ausência de prestação de contas como causa legítima para a destituição do encargo.

III. Razões de decidir

3.

A inventariante promove ações judiciais em favor de sua genitora que objetivam subtrair bens do espólio, em evidente conflito de interesses com o cargo exercido, violando o dever de zelar pelos bens hereditários e representá-los com imparcialidade, conforme os arts. 618 e 622, IV, do CPC.

4.

A simultaneidade entre a representação do espólio e a atuação em juízo contra o próprio acervo patrimonial compromete a confiança do juízo e dos demais herdeiros, gerando quebra de isenção e impedindo o exercício adequado da inventariança.

5.

Restou comprovado que a inventariante deixou de impulsionar o andamento do inventário por mais de cinco anos, sob justificativas frágeis, revelando desídia incompatível com a diligência exigida pelo art. 622, II, do CPC.

6.

A apelante não prestou contas adequadas de sua gestão, limitando-se a apresentar planilha desacompanhada de documentos comprobatórios, o que inviabiliza a verificação da correta administração dos frutos civis e a destinação dos recursos, incidindo na hipótese prevista no art. 622, V, do CPC.

7.

A alegação de nulidade da sentença por ausência de apreciação das ações conexas é improcedente, pois o objeto do incidente de remoção restringe-se à análise da conduta da inventariante, sendo as demais controvérsias submetidas às vias ordinárias adequadas.

IV. Dispositivo e tese

8.

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

1.

O inventariante deve zelar pela imparcialidade e pela fiel administração do espólio, sendo vedado o patrocínio de interesses conflitantes com o acervo hereditário.

2.

A desídia processual e a ausência de prestação de contas configuram justa causa para a remoção do inventariante, nos termos do art. 622 do CPC.

3.

A apreciação do pedido de remoção prescinde da análise de ações conexas sobre partilha ou meação, por tratar-se de questão autônoma e de natureza incidental.

Dispositivos relevantes citados
: CPC/2015, arts. 618, 619, 622.

Jurisprudência relevante citada
:
TJ-MG, AI nº 22984464620248130000, Rel. Des. Delvan Barcelos Júnior, j. 03.10.2024;
TJ-SC, AI nº 5041664-82.2020.8.24.0000, Rel. Des. Luiz Cézar Medeiros, j. 16.03.2021;
TJ-RS, AI nº 70082663048, Rel. Des. Sérgio Fernando de Vasconcellos Chaves, j. 11.12.2019.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos do
RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL Nº 0348770-06.2018.8.05.0001
, tendo como Apelantes
SHEILLA LEÃO CARNEIRO e outros

e como Apelados
ROSA VERBENIA LEÃO CARNEIRO e outros.

ACORDAM
os Desembargadores componentes da Segunda Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em
CONHECER E NEGAR PROVIMENTO

AO RECURSO DE APELAÇÃO
, amparados nos fundamentos constantes do voto do Relator.

Sala das sessões,

PRESIDENTE

DES.
MANUEL CARNEIRO BAHIA DE ARAÚJO

RELATOR

PROCURADOR(A) DE JUSTIÇA